Tribunal: STF
Processo: AI 536038
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 



    As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    De todo modo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 633.244-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, considerou que não há repercussão geral em processo que busca a análise de condições para a promoção de policial militar definidas em legislação local. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.